Tribunal: TJDFT
Processo: 0740486-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o crédito.
2. Devem ser determinadas, em tese, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos do artigo 139, inc. IV, do CPC.
3. A recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juízo singular, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito.
4. O exercício de amplos poderes pelo Juízo singular, sem justificativas deontológicas específicas, pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão dos efeitos da licença para conduzir veículos e a restrição ao uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio.
5. No caso concreto em deslinde a determinação de suspensão da licença para conduzir veículos, de apreensão do passaporte do devedor e de bloqueio de cartão de crédito, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
6. Recurso conhecido e desprovido.